Tribunal: STF
Processo: Rcl 88196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



      1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por KC Tecnologia, Serviços Imobiliários e de Internet, Empreendimentos e Participações Ltda. e outra, em 1º.12.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Agravo de Instrumento n. 0000672-79.2023.5.06.0011, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de petição, sob o fundamento de que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade é interlocutória, não ensejando recurso imediato, nos termos do art. 893, §1º da CLT e da Súmula 214 do TST. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade admite recorribilidade imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que não conhece exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória e não enseja recurso imediato. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: ‘A decisão que rejeita exceção de pré-executividade é interlocutória, não ensejando recurso imediato, nos termos do art. 893, §1º da CLT e da Súmula 214 do TST.’ Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 893, § 1º; CPC/2015, art. 203, § 2º” (fl. 28, e-doc. 4). 



    Contra esse acórdão, KC Tecnologia, Serviços Imobiliários e de Internet, Empreendimentos e Participações Ltda. e outra interpuseram recurso de revista, negado (fl. 36, e-doc. 4). Interpuseram, na sequência, agravo de instrumento, negado provimento (fl. 43, e-doc. 4).



    Contra essas decisões, KC Tecnologia, Serviços Imobiliários e de Internet, Empreendimentos e Participações Ltda. e outra ajuízam a presente reclamação.



    2. As reclamantes explicam que “a r. sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Recife – PE: (i) reconheceu o vínculo de emprego entre as partes de 18/02/2021 a 16/12/2022; (ii) reconheceu a de função de cientista de dados júnior, mediante salário mensal de R$ 4.400,00 aumentado para R$ 5.500,00 a partir de março de 2022; (iii) reconheceu o grupo econômico, condenando as Reclamantes solidariamente ao pagamento das verbas salariais e rescisórias oriundas do vínculo de emprego reconhecido; (iv) condenou as Reclamantes ao pagamento de multa do art. 477 da CLT; (v) condenou as partes em sucumbência recíproca” (fl. 6).



    Ressaltam: “em 25/10/2024 foi dado início ao cumprimento de sentença a cobrar R$ 110.128,23, atualizado até 31/10/2024, a título de verbas salariais e rescisórias do seu contrato mantido com a 1ª Requerente. Em 18/12/2024 foi protocolado exceção de pré-executividade pelas Reclamantes, a alegar que o quantum debeatur cobrado no cumprimento de sentença é indevido porque a relação entre as partes era de natureza-civil comercial, e sua manutenção viola o entendimento já pacificando pelo C. STF” (fl. 6). 



    Informam que, “em 14 de abril de 2025, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603, o C. STF reconheceu a suspensão nacional dos casos a envolver o Tema 1.389, com Repercussão Geral” (fl. 12). 



    Alegam que “a decisão reclamada, porém, ignorou completamente a alegação das Reclamantes e deixou de suspender o feito, agindo em flagrante afronta à determinação da Corte Suprema com efeito vinculante e desconsiderando que a consolidação do Tema é imprescindível ao resultado deste feito” (fl. 13).



    Requerem medida liminar “para determinar a imediata suspensão da execução em curso nos autos da ação trabalhista nº 0000672-79.2023.5.06.0011, inclusive quanto a eventuais atos constritivos patrimoniais, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, evitando-se grave lesão e irreversibilidade decorrente do desrespeito à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 16).



    Pedem seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de: a) cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista nº 0000672-79.2023.5.06.0011;b) declarar a licitude da contratação do Autor como pessoa jurídica, nos termos da Tese 725 de Repercussão Geral reconhecida; c) reconhecer que a prestação de serviços não configurou vínculo empregatício, afastando-se a eficácia do título executivo judicial exequendo. d) suspender os autos da ação trabalhista nº 0000672- 79.2023.5.06.0011 até ulterior deliberação pelo C. STF quando do julgamento do Tema n. 1.389” (fls. 16-17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



     



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. Na espécie, consta na petição inicial da presente reclamação que “em 25/10/2024 foi dado início ao cumprimento de sentença a cobrar R$ 110.128,23, atualizado até 31/10/2024” (fl. 6, e-doc. 1).



    Tem-se na decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade que “a matéria ora invocada encontra-se ultrapassada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que já fora objeto da sentença de mérito proferida de ID. b1b672c, transitada em julgado em 04/06/2024” (fl. 23, e-doc. 4 - grifos nossos).



    Contra a decisão pela qual formado definitivamente o título executivo judicial, as reclamantes não ajuizaram ação rescisória, deixando transcorrer sem qualquer manifestação o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento dessa medida. 



    Assim, a controvérsia jurídica relativa à legalidade da contratação não mais poderá ser objeto de reexame no processo de origem, estando a matéria preclusa e, portanto, exaurida naquele feito. Nesse sentido, confiram-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).



    “Direito do Trabalho e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 1.532.603/PR. Tema nº RG 1.389. Ordem de suspensão dos processos em andamento. Processo em execução definitiva: inaplicabilidade. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória: inadmissibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, porquanto ajuizada contra decisão transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Em análise, a incidência, ou não, da suspensão determinada no ARE nº 1.532.603/PR às ações trabalhistas que se encontram em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. As matérias que serão analisadas no ARE nº 1.531.603-RG/PR dizem respeito à fase de conhecimento do processo, referindo-se à ordem de suspensão aos processos em andamento não acobertados pela coisa julgada. 4. Não cabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 5. O que parte reclamante verdadeiramente busca obstar não é o ato do juiz da execução — que apenas cumpre seu dever de dar efetividade a um título executivo judicial imutável —, mas sim o próprio mérito da condenação, já acobertado pelo manto da res judicata. 6. A alegação da agravante de que o título executivo seria inexigível, (art. 884, § 5º, da CLT; art. 525, § 12, do CPC), à luz do Tema RG nº 1.389 é absolutamente imprópria. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 80.552-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença da Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado, pela qual foi reconhecida a existência de vínculo de emprego entre autora da ação de origem e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que reconheceu a inadmissibilidade da reclamação. II. Questão em discussão 3. Verificar a ocorrência de hipótese de exceção à incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 ao caso, bem como da ordem de suspensão da tramitação de processos exarada no ARE 1532603. III. Razões de decidir 4. Uma vez constatado o trânsito em julgado da ação de origem em data anterior ao ajuizamento da reclamação, bem como a ausência de invocação nesta ação de paradigma apto a viabilizar o conhecimento de discussão alcançada pela coisa julgada, o quadro não revela a existência de hipótese de exceção à aplicação da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou à incidência da Súmula 734 do STF, sob pena de converter a reclamação em sucedâneo de recurso ou de ação outra, como a ação rescisória ou os embargos à execução. 5. Estando o processo de origem na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência da ordem de suspensão da tramitação de processo exarada no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, pois a decisão reclamada já fora alcançada pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.813-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.8.2025).



    A pretexto de alegada contrariedade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, as reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.



    9. Em caso análogo ao presente, em que se controverte sobre a incidência da determinação de suspensão nacional a processo em fase de execução definitiva que versa o tema tratado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema 1.389), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Cristiano Zanin, decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 1º.9.2025).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 88.193 Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 2.12.2025; Rcl n. 85.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2025; Rcl n. 84.466, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; Rcl n. 80.691, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2025; n. 85.230, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2025; Rcl n. 84.860, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.9.2025; Rcl n. 85.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2025; Rcl n. 83.269, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.8.2025; Rcl n. 80.076, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.10.2025.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora